Tribunal: TJDFT
Processo: 0008198-03.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0008198-03.2013.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA VALENTIM ALVES FERREIRA EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O ANDREA VALENTIM ALVES FERREIRA, por meio da CURADORIA ESPECIAL, opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/15 ID 12846290. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator